Tribunal: STF
Processo: HC 162194
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO E DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ARTIGOS 334, § 1º, “D”, E 273, § 1º-B, I, V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Tendo em vista a proibição de comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada a ensejar a concessão da ordem.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 273, § 1º-B, I, V e 334, § 1º, “d”, ambos do Código Penal. Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao pedido subsidiário da defesa para determinar a aplicação da pena observando o preceito secundário previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.



    3. Não se mostra coerente a conduta da defesa que, em um primeiro momento, sustenta a possibilidade da aplicação da pena prevista para o delito de tráfico de drogas por configurar analogia in bonam partem e, em momento posterior, sustenta a ilegalidade de tal aplicação ao argumento de se tratar de analogia prejudicial ao réu. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido.